Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-73.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc
Ao se manifestar acerca da alegada hipossuficiência, a apelante relatou que foi deferida em 12 de julho de 2019 junto Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT o processamento de seu pedido de Recuperação Judicial (Numeração Única: 2231-82.2018.8.11.0035).
E, por envolver matéria que pode estar afeta a recuperação judicial, cujos recursos se encontram sob a Relatoria da douta colega, Desa. Serly Marcondes Alves, determino, ad cautelam, a redistribuição do feito com as providências de praxe.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora